Tribunal: STF
Processo: Rcl 66979
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF PELO JUÍZO RECLAMADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



    1. Ao editar a Súmula Vinculante 47, esta Suprema assentou a natureza alimentar dos honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor.



    2. O Juízo reclamado negou seguimento a agravo em recurso especial, sob a justificativa de que as razões do agravo interno estavam dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.



    3. Não há identidade material entre o ato impugnado e o paradigma invocado, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Agravo regimental conhecido e não provido.